Tribunal: TJPA
Processo: 0800135-08.2022.8.14.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800135-08.2022.8.14.0045

RECORRENTE: GERLAN RESENDE LISBOA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PUGNA RECORRENTE PELA SUA DESPRONÚNCIA – Improcedência.
A materialidade do delito encontra-se comprovada através dos documentos juntados aos autos. Os indícios de autoria, de igual forma, através das declarações das testemunhas, produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, corroborando a decisão de pronúncia. Ressalta-se que nessa fase, vige o princípio do in dúbio pro societate.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO,
interposto por
GERLAN RESENDE LISBOA,
contra decisão interlocutória do Douto Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção, que o pronunciou nas sanções punitivas do artigo 121, §2°, I e IV, c/c 29, do CP e artigo 1°, da Lei 8.072/1990, com fulcro no artigo 413, do CPP.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 27 de fevereiro de 2021, por volta das 21h, o ora denunciado Dyego Campos Dourado, ceifou a vida da vítima Elton Rodrigues Filipe, mediante disparos de arma de fogo. Que, na data dos fatos, a vítima estava na porta de sua residência, na companhia de um amigo (Denis Borges Conceição), bebendo “pinga”, quando foi surpreendida por um veículo Voyage, branco, placa OTU 4680 (pertencente ao denunciado Gerlan Resende Lisboa), que parou em frente à residência, tendo Diego descido do carro e efetuado os disparos contra a vítima, causando-lhe o óbito. Consta, ainda, que foram juntadas fotos da rede social de Gerlan, bem como da frente de seu trabalho, onde foi possível comprovar que de fato quem utilizava o veículo era ele.

Inconformado com a decisão, Júlio Pinheiro Neto, pugna sua impronúncia por ausência de indícios de crime contra a vida, nos termos do artigo 414, do CPP.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se integralmente os termos da sentença de pronúncia.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento do recurso no mérito, pelo improvimento, devendo ser mantida a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformado com a decisão, o recorrente pugna por sua impronúncia.

A materialidade do crime encontra-se comprovada pelos documentos juntados aos autos, por meio do Auto de exame cadavérico da vítima (descrevendo ferimentos de arma de fogo) – ID 26276986 – pág. 16/18; Auto de apreensão de 4 munições calibre 9mm, 1 projétil calibre 9mm (ID 26276986 – pág. 5) coletadas no local do crime; Auto de apreensão de uma pistola calibre 9mm, um carregador para munições e 5 munições todas de mesmo calibre – ID 26276987, pág. 20; Relatório de análise técnica de imagens – ID 26277839.

Os indícios de autoria, de igual forma, pelos depoimentos testemunhais de Antônio Mororo Junior, Denis Borges Conceição, Mikaelson da Paixão Gomes, Marlene Rodrigues da Silva, Edifrank Rodrigues dos Santos e Cleber Barros da Silva, colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Ressalto, que nessa fase de pronúncia, são exigidos apenas indícios de autoria:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECOTE DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA.
A pronúncia encerra um simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria.
O decote de qualificadoras, na fase de pronúncia, somente é permitido quando for manifestamente improcedente. Recurso improvido. Unânime.
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0002351-97.2007.8.14.0045 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/03/2023)

Assim, em observância ao princípio
in dubio pro societate
, deve ser mantida a decisão de pronúncia em todos os seus termos. Colaciono julgado:

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISOS II, III E IV, DO CPB. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NULIDADE DA SENTENÇA. INFLUÊNCIA PARA OS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE ANALISOU AS PROVAS DOS AUTOS PARA VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DA PRONÚNCIA, SEM EMITIR JUÍZO DE VALOR. ADMISSIBILIDADE. REQUISITOS PRESENTES. PROVA SEGURA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL, DO MEIO INSIDIOSO OU CRUEL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. ASPECTOS QUE DEVEM SER ANALISADOS PELO JÚRI POPULAR. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O art. 413, §1º, do Código de Processo Penal impõe que a sentença de pronúncia seja fundamentada, sendo necessária a explicitação dos fatos jurídico-penais que lhe deram origem.
In casu
, o magistrado do feito apenas esclareceu que o meio de prova documental e testemunhal evidenciou os indícios de autoria e a materialidade para pronunciar o recorrente, não julgando o mérito da causa, logo, não se pode falar em excesso de linguagem ou condenação antecipada que influenciará os jurados.
2. A decisão de pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo, nesse momento, a observância ao princípio do
in dubio pro societate
. Em caso de dúvida, nesta fase procedimental, bastam os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.
3. Diante das circunstâncias indiciárias do crime apuradas na instrução criminal, as qualificadoras foram reveladas suficientes para autorizar a submissão do acusado a Júri Popular sob essa acusação, devendo ser dirimida a dúvida existente pelo Conselho de Sentença. 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0010494-82.2019.8.14.0133 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 16/08/2021)

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e lhe nego provimento, para manter a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

DESA.
Maria de
NAZARÉ
Gouveia dos
SANTOS

RELATORA

Belém, 13/09/2023